Tribunal: TJSP
Processo: 1040371-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Policiais Civis aposentados – Pleito de concessão de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base – Sentença que denegou a segurança com base em decisão do E. STF no RE 563.708/MS e no ARE 1.153.964/SP – Caso especifico destes autos, que não se aplicam as decisões

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Policiais Civis aposentados – Pleito de concessão de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base – Sentença que denegou a segurança com base em decisão do E. STF no RE 563.708/MS e no ARE 1.153.964/SP – Caso especifico destes autos, que não se aplicam as decisões acima - Aplicação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040371-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IRINEU
FARIA SALGADO e JOÃO OLIVEIRO BONFIM, são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040371-63.2019.8.26.0053 -Voto no 31645
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1040371-63.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Cynthia Thome
Apelante: Irineu Faria Salgado e outro
Apelado: São Paulo Previdência SPPREV e outro
(voto no 31.645)
Apelação Cível
Mandado de segurança
Policiais Civis
aposentados Pleito de concessão de pagamento do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos
vencimentos e não somente sobre o salário-base Sentença que
denegou a segurança com base em decisão do E. STF no RE
563.708/MS e no ARE 1.153.964/SP Caso especifico destes
autos, que não se aplicam as decisões acima - Aplicação do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03.
Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por Irineu Faria Salgado e outro (fls. 75/86), em face da r. sentença
(fls. 60/64), que denegou a segurança em mandado de segurança que
pretendia o calculo dos quinquênios com base nos vencimentos
integrais. A r. sentença de improcedência foi baseada no
entendimento do E. STF no RE 563.708/MS e ARE 1.153.964/SP.
Alegam os apelantes, em apertada síntese,
que são policiais civis aposentados, e que o adicional de
insalubridade, por serem aposentados não é verba eventual, mas sim
de caráter permanente, já incorporada nos seus vencimentos.
Conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência julgado
pela Turma Especial de Direito Público, nos autos da Assunção de
Competência na Apelação Civil no 0087273-47-2005.8.26.000.
Requerem ao final a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040371-63.2019.8.26.0053 -Voto no 31645
3
O Apelado ofereceu contrarrazões às fls.
91/94.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança em que
servidores públicos estaduais, policiais civis, pleiteiam o pagamento
do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade
dos seus vencimentos, mais precisamente sobre o adicional de
insalubridade, e não sobre o vencimento básico.
A r. sentença de fls. 60/64, denegou a
segurança, baseada no entendimento do E. STF no julgamento do RE
563.708/MS e ARE 1.153.964/SP que entendeu que a base de
incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento e não
a remuneração.
Com
efeito,
conforme
artigo
129
da
Constituição Estadual, os adicionais por tempo de serviço, devem
incidir sobre os vencimentos integrais: Ao servidor público estadual é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.
Portanto, o cálculo dos adicionais por tempo
de serviço deve ser efetivamente feito de modo a abranger todas as
parcelas que compõem os vencimentos integrais dos servidores, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040371-63.2019.8.26.0053 -Voto no 31645
4
exceção das eventuais e ocasionais.
Ainda, de acordo com o decidido no Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
no
193.485-1/6-03,
por
vencimentos integrais se considera o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.
Nesse sentido:
“Ação Ordinária Servidor público estadual
Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre os
vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações

Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual Incidência sobre
parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e
não àquelas meramente transitórias ou modais
Recursos
parcialmente providos.” A.C. 0004805-13.2010 Relator Magalhães
Coelho - 7a Câmara de Direito Público TJSP 30/05/2011.
Não se aplica à demanda, inclusive, a vedação
contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal, ao dispor que “os
acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores”. Nesse particular, o Eminente Desembargador Marrey Uint
já se manifestou:
“não há repique ou efeito cascata, pois não se
trata de acréscimo pecuniário computado ou
acumulado
para
fim
de
concessão
de
acréscimo ulterior, mas forma de cálculo de
verbas integrantes da remuneração do servidor
público
estadual”
(Apelação
Cível
n.
815.714.5/4).
Portanto, o cálculo dos adicionais por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040371-63.2019.8.26.0053 -Voto no 31645
5
de serviço deve ser efetivamente feito de modo a abranger todas as
parcelas que compõem os vencimentos integrais dos servidores, que
por serem aposentados já estão definitivamente incorporadas ao
vencimento, à exceção das eventuais e ocasionais.
Oportuno esclarecer que vantagens eventuais
ou transitórias são as percebidas em virtude de alguma circunstância
que ocorre eventualmente como as diárias e ajudas de custo, que
deixam de ser pagas assim que cessadas as razões de sua
concessão.
Desta forma, imperioso que os adicionais por
tempo de serviço (quinquênios) incidam sobre todas as verbas que
claramente integram o vencimento padrão do servidor de forma
permanente, exceto as eventuais.
Não se desconhece que o adicional de
insalubridade, de maneira geral, é verba propter laborem, de modo
que não deveria integrar o calculo do quinquênio. Todavia no caso
dos policiais civis e militares a referida verba deve ser incluída no
calculo do quinquênio, pois conforme bem argumentado pelo Relator
Marcos Pimentel Tamassia no julgamento, em 23.08.2016 do
processo no 1028534-50.2015.8.26.0053, o adicional de insalubridade
é ”Verba que no caso da categoria dos agentes penitenciários,
policiais civis e policiais militares suportou desfiguração,
perdendo a natureza propter laborem. Daí a sua consideração na
base de calculo do adicional por tempo de serviço de
quinquênio, exclusivamente destas categorias.”
E tal conclusão não é impactada pelo quanto
decidido do E. STF no RE 563.708/MS, em 06/02/2016, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040371-63.2019.8.26.0053 -Voto no 31645
6
repercussão geral, pois tal precedente trata de regime jurídico próprio
e da legislação especifica dos servidores estaduais de Mato Grosso
do Sul, e em relação ao decidido no ARE 1.153.964/SP, em
21/09/2018, também pelo E. STF, trata-se de decisão de caráter não
vinculante.
Por estas razões, a r. sentença deve ser
reformada, concedendo-se a segurança, para que no calculo dos
quinquênios dos autores, seja incluído o adicional de insalubridade,
por ser verba permanente, já que os autores são aposentados.
Por tratar-se de Mandado de Segurança, os
valores devidos devem ser pagos, devidamente corrigidos nos termos
do Tema 810/ STF, apenas a partir da impetração.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator